Tribunal: CARF
Processo: 13646.000441/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13646.000441/2008-23 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.749 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
RENATO ANDRADE DE AVILA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês
ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda
que integralmente pago, respeitado o valor mínimo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em nome do sujeito passivo acima
identificado na qual se apurou Multa por Atraso na Entrega da Declaração (e-fls. 04).
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02) cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 19/22):
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação solicitando o cancelamento da
multa por atraso na entrega da declaração, alegando, em síntese, que o envio da
DIRPF/2007 fora do prazo foi realizado para correção de erro, de acordo com instruções
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13646.000441/2008-23
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.749 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13646.000441/2008-23

da ARF Araxá, onde ficou constatado que a declaração foi feita no prazo previsto, mas
no programa de 2006. Para instruir o pleito, apresentou documentos que estão anexados
aos autos.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/JFA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2007
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Enquadrando-se o interessado em qualquer das hipóteses de obrigatoriedade de
apresentação da declaração de rendimentos, sujeita-se à multa pelo atraso na sua
entrega.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/10/2010 (e-fls. 24), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 17/11/2010 (e-fls. 26) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
Solicito a V Sa, a possibilidade de considerar a Declaração do Exercício do ano de 2007
feita, erroneamente, no Programa de 2006, de acordo com os documentos anexos, o que
não foi a admitido pela 6a Turma.
Na impossibilidade desse pedido, solicito a devolução da quantia depositada em 2007,
conforme os 6(seis) recibos de pagamento anexos, ou o abatimento na multa prevista, o
que foi ignorado no relatório da 6a Turma da DRJ/JFA.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai sobre a multa por atraso na entrega da Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2007 mantida no julgamento de primeira instância.
A penalidade aplicada encontra respaldo nos arts. 790 e 964 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época. O assunto está
consolidado neste Conselho através da Súmula CARF n° 69, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cumpre ressaltar que, de acordo com o art. 136 do Código Tributário Nacional, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Além disso, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do mesmo diploma legal, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo,
independentemente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.749 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13646.000441/2008-23

No caso concreto, o contribuinte reapresenta em seu Recurso a alegação de que,
por erro, utilizou o programa de 2006 para elaborar sua Declaração de Ajuste Anual do exercício
2007. Tendo em vista que a matéria já foi enfrentada no julgamento de primeira instância,
reproduzo as razões de decidir do Colegiado a quo, as quais acompanho (fls. 22):
Cabe destacar que o envio de declaração retificadora do exercício de 2006, ano-
calendário 2005, com os valores e informações do ano-calendário 2006, não pode ser
acatado como o cumprimento tempestivo da obrigação relativa ao exercício 2007, isto
porque cada ano-calendário constitui um fato gerador distinto. Ressalte-se que a
apresentação da Declaração de Ajuste Anual é uma obrigação tributária acessória para
os contribuintes que se enquadram nos parâmetros legalmente estabelecidos de
obrigatoriedade. Quando há o inadimplemento dessa obrigação, pela não-apresentação
no prazo estabelecido, está caracterizado o fato gerador da penalidade pecuniária.
Pelos fundamentos acima apresentados, não há sustentação para se exonerar a multa
aplicada, tendo em vista que o interessado não cumpriu a referida obrigação acessória
no prazo determinado, a despeito de suas considerações na peça impugnatória.
Por fim, deve-se esclarecer ao recorrente que os pedidos de restituição e
compensação devem ser direcionados à Unidade da RFB de Origem, a quem compete o controle
do crédito tributário.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital